Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA. RISCO DE ESQUECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), deferiu a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, pela ausência de manifestação do réu citado por edital, mas indeferiu a produção antecipada de provas consistente na oitiva de testemunhas policiais e da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação de prova oral se mostra cabível diante da não localização do acusado citado por edital, especialmente quando se referir à oitiva de testemunhas policiais; e (ii) estabelecer se a urgência decorrente do risco de esquecimento de fatos pelas testemunhas justifica a mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 455/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, cabível a reclamação criminal.
4. O art. 366 do Código de Processo Penal autoriza a produção antecipada de provas reputadas urgentes quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui defensor.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da sua Súmula no 455, reconhecendo a urgência na produção de prova testemunhal de policiais, em razão do risco concreto de esquecimento de detalhes relevantes.
6. A antecipação da prova não fere a ampla defesa, pois será realizada na presença de defensor nomeado, sendo possível a renovação dos depoimentos caso o réu seja localizado futuramente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação admitida e julgada procedente.
Tese de julgamento:
“É cabível a produção antecipada de prova testemunhal, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, quando o réu é citado por edital e não localizado, especialmente se houver risco concreto de perecimento da prova, como no caso de testemunhas policiais”.
Dispositivos relevantes citados: art. 366 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 455/STJ; AgRg no HC n. 805.073/PR; Acórdão 2027847; Acórdão 2001480.